Tribunal: STF
Processo: HC 213216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 693.180/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I, II e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), porque, 



    [...] no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 02h20, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Avenida Rosa Molina Panochia, nº. 456, Vila Rio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, GILBERTO MARTINS GOMES JUNIOR, qualificado a fls. 9, e IAGO FELIPPE DOS REIS, qualificado a fls. 11, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com os adolescentes Claudemir Rodrigues da Silva e Gabriel Carlos Mariano, subtraíram, para proveito comum, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo à subtração, 1 (um) aparelho monitor de vídeo, avaliado em R$ 310,00 (trezentos e dez reais), 1 (uma) lixadeira, avaliada em R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), 1 (um) aparelho de som, avaliado em R$ 190,00 (cento e noventa reais), 1 (uma) máquina leitora de cartão de crédito, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), bem como 1 (um) aparelho gravador de vídeo, avaliado em R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), pertencentes à vítima Everaldo Nunes de Oliveira, proprietário do estabelecimento comercial “Lava-rápido Super Amigão”. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, GILBERTO MARTINS GOMES JUNIOR e IAGO FELIPPE DOS REIS corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes Claudemir Rodrigues da Silva e Gabriel Carlos Mariano, com eles praticando o crime de furto descrito. 



    Segundo apurado, os denunciados e os adolescentes ajustaram a prática de um furto e, na madrugada de 22 de fevereiro de 2020, se dirigiram até o estabelecimento comercial situado no endereço indicado, onde funciona um estacionamento e lava-rápido. 



    Ao chegarem ao local, os denunciados GILBERTO e IAGO permaneceram do lado de fora do imóvel, a fim de dar cobertura à ação dos adolescentes, que adentraram ao local após pularem o muro que cerca o local. 



    Já no interior do imóvel, os adolescentes conseguiram acessar o escritório após quebrarem o vidro da janela, oportunidade em que se apoderaram dos bens descritos, bem como subtraíram o aparelho de som de um dos automóveis que se encontrava ali estacionado, repassando-os aos comparsas que estava do lado de fora. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, a fim de reduzir a pena a 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime prisional fechado.



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu ordem, de ofício, apenas para fixar o regime prisional semiaberto para o início do desconto da reprimenda. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) A dosimetria das penas deve observar o sistema trifásico e decorrer de criteriosa análise e individualização. No mais, ela deve estar em consonância com o Princípio da dignidade da pessoa humana, e devem ser obedecidos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; e (b) a jurisprudência é pacífica no sentido de que é absolutamente inadmissível a utilização de circunstância qualificadora remanescente como ‘agravante inominada ou genérica’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça registrou:



    [...] descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes. Nesse sentido: [...] 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    E, no presente caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Isso porque, tal como no âmbito do STJ, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que, na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, é lícita a consideração de uma delas como agravante genérica ou, residualmente, como circunstância judicial. Do contrário, “seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95157, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). No mesmo sentido: RHC 114458, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/3/2013; RHC 120599, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-04-2014; HC 110390, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 80771, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 1/6/2001; HC 85.414, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 1/7/2005; HC 65825, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ 3/6/1988. 



    Nessas circunstâncias, tem-se que a pena aplicada ao ora paciente, sob qualquer ângulo, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente